Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-67.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE PERÍODO PROBATÓRIO. EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF a emissão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
1.2. O agravante sustenta que não era o condutor do veículo quando da prática das infrações de trânsito registradas durante o período de Permissão para Dirigir.
1.3. As autuações foram mantidas na via administrativa por ausência de identificação do real condutor no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a emissão de CNH definitiva, apesar do registro de infrações gravíssimas durante o período de Permissão para Dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
3.2. O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a obtenção da CNH definitiva à inexistência de infração grave ou gravíssima no período probatório.
3.3. As infrações imputadas ao agravante possuem natureza gravíssima e estão relacionadas ao veículo de sua propriedade, sendo atribuídas ao proprietário quando não identificado o condutor no prazo legal.
3.4. A alegação de indicação tardia do real condutor demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
3.5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, afastável apenas mediante prova robusta, inexistente neste momento processual.
3.6. Ausente a probabilidade do direito, não se mostram preenchidos os requisitos para concessão da medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A prática de infração grave ou gravíssima durante o período de Permissão para Dirigir impede, em regra, a emissão da CNH definitiva, nos termos do art. 148, § 3o, do CTB. 2. A ausência de prova robusta quanto à responsabilidade de terceiro pela infração afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 148, § 3o, e art. 257, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1195532 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STJ, AREsp 584.752/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1973823, AI 0702947-43.2024.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 21.02.2025.